Tribunal: STF
Processo: AP 1505
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    MOACIR JOSÉ DOS SANTOS, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar as celebrações religiosas da Igreja Evangélica Pentecostal Renovação de Davi, na Rua Rio Claro, nº 231, Bairro Periolo, na cidade de Cascavel/PR, às quintas-feiras, sábados e domingos, das 20h às 22h (petição STF nº 131.326/2023).



    O requerimento é instruído com cópia declaração da entidade religiosa no sentido de que os cultos são realizados nos dias e horários indicados pelo requerente.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado MOACIR JOSÉ DOS SANTOS, CPF nº 013.154.841-70, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar dos cultos realizados aos domingos à noite.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por MOACIR JOSÉ DOS SANTOS, CPF nº 013.154.841-70, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos realizados das 20h às 22h, Igreja Evangélica Pentecostal Renovação de Davi, na Rua Rio Claro, nº 231, Bairro Periolo, na cidade de Cascavel/PR.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Cascavel/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente